Tribunal: TJMT
Processo: 0018929-05.2005.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018929-05.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TERESINHA AIARDES OLIVEIRA - CPF: 361.892.191-87 (APELANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ANDREA ANDREO GANCEDO SABER - CPF: 616.005.981-53 (ADVOGADO), KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 003.235.201-89 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (APELADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. IRRELEVÂNCIA DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E INCIDENTES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por TERESINHA AIARDES OLIVEIRA contra sentença que, em Cumprimento de Sentença contra PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA., oriundo de ação indenizatória por danos morais decorrentes de evento extracontratual, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ausência de satisfação do crédito e da prolongada inércia da exequente, após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens e inclusão de terceiros no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente em execução iniciada antes da Lei nº 14.195/2021;

(ii) estabelecer o termo inicial e a ocorrência da prescrição diante da ausência de constrição patrimonial eficaz; e

(iii) determinar se diligências infrutíferas, incidentes de desconsideração da personalidade jurídica e a pendência de recurso especial são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão executiva fundada em responsabilidade civil extracontratual, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF.

4. O regime aplicável é o delineado no IAC nº 1 do STJ, segundo o qual, suspensa a execução por ausência de bens, o prazo prescricional inicia-se após um ano, condicionando-se à inércia da exequente.

5. O novo regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a processos anteriormente suspensos.

6. A primeira tentativa infrutífera de constrição ocorreu em 2007, iniciando-se o prazo prescricional em 2008 e consumando-se, no máximo, em 2011.

7. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas, conforme o Tema 568 do STJ.

8. Bloqueios de valores irrisórios não configuram constrição efetiva e não interrompem o prazo prescricional.

9. A inexistência de penhora e a ausência de diligências eficazes em período prolongado evidenciam a inércia da exequente.

10. Incidentes de desconsideração da personalidade jurídica não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, sobretudo quando julgados improcedentes.

11. A pendência de recurso especial, sem efeito suspensivo e sem relação direta com o curso da execução, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

12. A perpetuação indefinida da execução viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A prescrição intercorrente incide no cumprimento de sentença quando, após suspensão por ausência de bens, verifica-se a inércia da exequente pelo prazo legal. 2. O prazo prescricional da execução segue o mesmo da pretensão material reconhecida no título. 3. O regime da Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a execuções anteriormente suspensas. 4. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial relevante interrompem a prescrição intercorrente. 5. Diligências infrutíferas, incidentes processuais e recursos sem efeito suspensivo não impedem o curso do prazo prescricional
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 487, II, 921, § 4º, 995 e 85, § 11; CC, arts. 206, § 3º, V, e 50.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, Tema 568 (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018); STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08/02/2017, DJe 13/02/2017; TJ/MT, RAI 1034239-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025, DJe 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos do Cumprimento de Sentença proposta em desfavor da
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, que
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva
e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (
vide
sentença de ID. 362377018).

Por suas razões recursais de ID. 362377022, a Apelante sustenta, em síntese, que a tramitação prolongada do feito não revela inércia, mas sim sucessivas tentativas de localização de bens, inclusive mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra
Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda.
e que penderia de julgamento Recurso Especial interposto contra acórdão desta Câmara, o que obstaria o reconhecimento da prescrição. Ademais, não foram esgotados os atos executivos em desfavor da empresa
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, uma vez que as diligências constantes dos autos teriam recaído essencialmente sobre a
Expresso Nova Cuiabá Ltda
.

Com tais argumentos, pugna pela
reforma integral da r. sentença
, com o
afastamento da prescrição intercorrente
e o regular prosseguimento da execução em desfavor da
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
.

Em contrarrazões de ID. 362377025, a Apelada
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
sustenta a higidez integral da r. sentença, fundada no art. 921, § 4º, do CPC, no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, na Súmula 150 do STF e na Tese 568 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 362377024) e
dispensado do preparado, ante a concessão, na origem (
Cf
. ID. 362376857 - Pág. 1), das benesses da Justiça Gratuita
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença proposta por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
contra
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, embasado em

título executivo judicial advindo de Ação de Indenização por Danos Morais (autos n. 349/96) ajuizada pela ora Apelante em face da empresa
Transportes Nova Era Ltda.
, julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em fevereiro de 2005, deflagrou-se o cumprimento de sentença, no valor atualizado de R$ 94.324,77, sucedendo-se, ao longo de mais de duas décadas, sucessivas inclusões de empresas no polo passivo, primeiramente a
Expresso Nova Cuiabá Ltda.
, em seguida a
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, e, por fim, a
Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda.
(ID. 362376963), esta última afastada do feito por força do acórdão proferido por esta E. Quinta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003756-46.2025.8.11.0000, de minha relatoria, que determinou a instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Instaurado o referido incidente, sobreveio decisão de 19 de agosto de 2025 (ID. 362377013), que indeferiu o pedido de inclusão da
Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda.
no polo passivo, por ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil e em observância à orientação em formação no Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral, decisão essa mantida por esta E. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1033363-07.2025.8.11.0000, igualmente de minha relatoria. Na mesma decisão de 19/08/2025, foi a Exequente expressamente intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, diante da ausência de bens, ocasião em que, todavia, quedou-se inerte.

Já em 18 de fevereiro de 2026, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que reconheceu a prescrição intercorrente, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, promovido por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
em desfavor de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA,
todos devidamente qualificados nos autos, lastreando o crédito em título executivo judicial, relativo a ação indenizatória de danos morais julgada procedente e transitada em julgado.

Ao id. 197292123, instaurou-se incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA, todavia, indeferido por este juízo (id. 204904150), e, posteriormente, mantido em sede recursal.

Instada a parte exequente a se manifestar sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, esta quedou-se inerte.

É o relatório.

Decido.

O feito tramita há mais de 20 anos, tendo sido ajuizado originalmente em marco de 2005.

A primeira tentativa de constrição judicial, por meio do sistema SISBAJUD (então BACENJUD), ocorreu em 2007 (id. 27243003), sem completo êxito. Desde então, foram realizados diversos requerimentos de medidas constritivas, incluindo pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e solicitações de bloqueio de valores, todas sem total satisfação do crédito.

Aliás, ressalta-se que, a efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. Todavia, o êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente, sobretudo, quando o valor bloqueado é ínfimo em relação ao total da execução.

A propósito:

(...)

O § 4º do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021, prevê que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

Superado o período de um ano de suspensão, não foram localizados bens, nem promovidas diligências eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo prescricional
. Além disso, é cediço que a mera reiteração de pedidos de constrição automatizada, sem resultado útil, não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição.

(...)

Com efeito, a prescrição - no caso em tela, notadamente a intercorrente -, pressupõe o interregno prescricional sem que a parte credora tenha obtido êxito na localização dos executados, para intimação para pagamento e consequente localização de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. Aludido interregno prescricional, opera-se pelo prazo da prescrição da pretensão.

(...)

O artigo 206, §3º, V, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de
três anos
para pretensões oriundas de reparação civil, prazo esse que se revela plenamente aplicável ao presente cumprimento de sentença, haja vista o título executivo judicial em questão, oriundo de sentença condenatória (danos morais) transitada em julgado.

Aliás:

(...)

Transcorrido esse lapso sem localização de bens ou efetivo prosseguimento útil da execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A extinção pela prescrição no caso em questão não resulta da inércia do executado, mas sim da não localização de bens penhoráveis por um período superior ao prazo prescricional.

Frisa-se que, como já supracitado, são mais de 20 anos em busca da satisfação do crédito.

Embora várias diligências para localização de bens tenham sido realizadas, não se concretizou na completa satisfação da obrigação, tendo decorrido período maior do prazo prescricional previsto para esta modalidade de execução. Deste modo, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Acrescenta-se, por oportuno, que a respeito do tema a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001, Recurso Especial Repetitivo nº 1.604.412-SC, sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em sessão realizada em 27.06.2018:

(...)

Ao que se extrai, restou pacificado o entendimento de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo que o termo inicial tem início a contar do prazo de suspensão eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do decurso de 1 (um) ano, consoante aplicação analógica do artigo 40 da LEF.

Quanto a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente ao caso, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Transcorrido o prazo prescricional,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Custas pela autora
. Sem honorários, nos termos do artigo 924, 5º do CPC, sob pena de dupla penalidade.”

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita em aferir se incide, na espécie, a prescrição intercorrente, assim como reconhecida pela r. sentença, ou se, ao revés, subsistem causas hábeis a obstar a sua consumação, conforme sustenta a Apelante.

Sem delonga,
compreendo que pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, o título executivo judicial em execução decorre de sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, oriundos de evento extracontratual (atropelamento fatal ocorrido em 30/09/1994),
tratando-se de pretensão de reparação civil
, cujo
prazo prescricional aplicável é o trienal
, forte no art. 206, § 3º, V, do Código Civil e em consonância com a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

Imperativo pontuar,
todavia, ponto de natureza intertemporal que merece registro específico, qual seja,
a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial
nos autos ocorreu em
24/07/2007
, quando da diligência via sistema BACENJUD (
vide
ID. 362376887), portanto
anteriormente
à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que conferiu nova redação ao art. 921, § 4º, do CPC.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o novo regime introduzido pela Lei n. 14.195/2021, segundo o qual o termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera, prescindindo-se da inércia do credor,
não se aplica retroativamente
, mas apenas aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei, assim como aos processos anteriores em que ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
. (...)."
(STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; g. n.).

Aliás, o caso em apreço se submete ao regime do
Incidente de Assunção de Competência nº 1 do c. STJ
, nos termos do qual, suspensa a execução pela ausência de bens penhoráveis, transcorrido o lapso de um ano, inicia-se o curso do prazo prescricional, exigindo-se, ainda, a configuração de
inércia do exequente
. Veja-se:

“PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; 1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015.”
(STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08/02/2017, DJe 13/02/2017).

Logo, aplicado o regime do IAC nº 1, tem-se que a
primeira diligência infrutífera ocorreu em
2007
(
Cf.
ID. 362376887), vindo o feito a ser suspenso pelo prazo de um ano, cujo
termo inicial da prescrição se operou em
2008
, de sorte que
o prazo trienal se exauriu
,
em sua máxima projeção
,
ainda em
2011
, vale dizer,
mais de uma década e meia antes da prolação da r. sentença ora hostilizada
.

E não se diga que tal consumação seria afastada pelas diligências posteriores, eis que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é unívoca no sentido de que
meros requerimentos infrutíferos não interrompem nem suspendem a prescrição
, sendo aptos a tal mister, exclusivamente, a efetiva constrição patrimonial ou a citação efetiva, conforme
Tema n. 568 do STJ
:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."
(
Tema n. 568/STJ
. REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; g. n.).

Acresça-se que mesmo as constrições eventualmente realizadas, na hipótese, ostentaram
natureza irrisória
em face da expressão econômica do crédito, sendo iterativo o entendimento desta Corte no sentido de que tais bloqueios não se prestam a interromper o curso prescricional:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD DE VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘
A constrição de valores ínfimos, sem impacto na satisfação do crédito exequendo, não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente
.’ (...)."
(TJ/MT. RAI 1034239-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025, DJe 30/10/2025; g. n.).

A propósito, a própria Apelante, em suas razões recursais,
confessa expressamente
que "
não há nos autos nenhum ato de penhora praticado em desfavor da empresa PANTANAL TRANSPORTES
" e que, "
após o ano de 2018
", inexistem pesquisas em sistemas conveniados em desfavor daquela executada. Tais assertivas, em vez de socorrerem a tese recursal,
constituem confissão inequívoca da desídia caracterizada
que justamente fundamenta o decreto prescricional.

O argumento de que ainda restariam diligências por promover converte-se, paradoxalmente, em prova cabal da letargia processual que o instituto da prescrição intercorrente tem por escopo coibir.

Por derradeiro,
não socorrem a Apelante as alegações relativas aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica e à pendência de Recurso Especial
.

Primeiro
, no tocante aos incidentes de desconsideração, registro que a respectiva tramitação não interrompe nem suspende o prazo prescricional já em curso, à míngua de previsão legal nesse sentido. De mais a mais, é de se notar que o segundo incidente, deflagrado em face da
Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda.
, foi julgado
improcedente
pelo Juízo de origem e mantido por esta E. Quinta Câmara nos autos do AI nº 1033363-07.2025.8.11.0000, à vista da ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil e em estrita observância à orientação em formação no Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral. A solução conferida ao incidente, por óbvio, não pode operar em desfavor da própria executada que dele saiu vitoriosa.

Segundo
, a alegada pendência de Recurso Especial interposto contra o referido acórdão não obsta o reconhecimento da prescrição. A discussão recursal paralela versa sobre a inclusão de terceira empresa no polo passivo, a saber,
Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda.
, sendo
res inter alios acta
relativamente ao decurso do lapso prescricional,
já consumado em momento muito anterior à própria interposição daquele recurso especial
. Demais disso, o efeito devolutivo do Recurso Especial, em regra, não suspende a marcha processual (art. 995 do CPC), mormente quando a matéria recursal não guarda pertinência com o objeto da execução prescrita.

Não se pode, com efeito, perpetuar indefinidamente a expectativa de satisfação do crédito, sob pena de afronta direta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

A prescrição opera, no ordenamento pátrio, precisamente como mecanismo de pacificação social e de estabilização das relações jurídicas, sancionando aquele que, podendo agir, deixa de fazê-lo no prazo legal, e o caso vertente, em que
o feito se arrasta há
mais de duas décadas
sem êxito útil
, é exemplo paradigmático da hipótese normativa.

Nesse cenário,
escorreita a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
, mantendo-se inalterado os termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026